Tribunal: TJMT
Processo: 1015575-82.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015575-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALEFF GONCALO DA SILVA ZAMORE - CPF: 052.355.921-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO PARA CONSIDERAR A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– MARCO ADOTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ENTENDIMENTO STJ – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA

– AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A progressão de regime prisional considerando a data-base o dia da última prisão e não da data da publicação da sentença condenatória está em acordo com o entendimento deste Tribunal e Precedentes STJ (REsp n. 1.557.461/SC).

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Capital (Execução Penal nº 2000157-63.2019.811.0042), que considerou no cálculo da pena para fins de progressão
a data da última prisão do agravado
.

O presente recurso Ministerial requer a reforma da decisão para que seja a data do trânsito em julgado da última condenação, sob o seguinte fundamento:

“Conforme entendimento já sedimentado no Supremo Tribunal Federal, havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade deverá ser realizado o somatório das penas, na forma do art. 111 da Lei de Execuções Penais (LEP), utilizando-se como marco inicial para o cômputo de benefícios a data do último trânsito em julgado de condenação em desfavor do apenado.”
(pag. 06-PDF).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento do recurso. (pag. 15/20-PDF).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (pag. 13-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. AMARILDO CESAR FACHONE, manifesta pelo
desprovimento
do agravo, assim ementando:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À DATA DA ÚLTIMA PRISÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL COMO MARCO INICIAL PARA OS BENEFÍCIOS DA LEP – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DATA PARA A DATA DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÕES REITERADAS DO STJ RECONHECENDO O MARCO INICIAL COMO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, POR NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL – PARECER PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO,
DESPROVIMENTO AO AGRAVO
”
(pag. 220/231-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que o Agravado
cumpre pena unificada de 26 (vinte e seis) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, e postulou a retificação do cálculo da pena, o que foi deferido pelo juízo de origem,
que determinou que a data base deve ser a do dia da última prisão.

Nesse ponto, destaco a decisão atacada,
verbis:

“O Ministério Público, traz à lume, questão que versa sobre a retificação da data-base, almejando fazer constar o dia em que a sentença condenatória superveniente transitou em julgado para a acusação, qual seja, em 22.02.2021.

Contudo, filio-me à corrente de entendimento esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal, consoante se evidencia nos julgados abaixo, verbis:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓRPIO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...] II - A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em 22/2/2018, ao julgar o REsp n. 1.557.461/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, e o Habeas Corpus n. 381.248/MG, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com Relator para o
acórdão o Ministro Sebastião Reis Júnior, sedimentou o entendimento de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.

III - A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535 deste STJ.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a fixação de novo marco na unificação de penas para a concessão de livramento condicional, comutação e indulto; assim, cassando as r. decisões a quo neste ponto, para determinar que o d. Juízo das Execuções adote, quanto à progressão de regime, a data da última prisão ou da última falta grave homologada e, para os demais benefícios, o dia de início de cumprimento da pena
. (STJ, HC 664.688/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

(...)

Assim, a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme evidencia a jurisprudência retro mencionada.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER a impugnação lançada pelo Ministério Público, e determinar a manutenção do memorial de pena nos moldes elaborado à mov. 32.1, constando o dia 9.09.2018 (última prisão do recuperando noticiada nos autos) como marco, para fins de progressão de regime, de consequência, HOMOLOGO o referido cálculo e determino a REMESSA de cópia ao recuperando a teor do disposto no art. 41, inciso XVI da LEP.”
(pag. 11-PDF).

Diante do quadro posto, sem delongas, tenho que
a decisão considerando a data-base a data da prisão está em conformidade com o entendimento deste Tribunal
, devendo ser mantida.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do
REsp n. 1.557.461/SC
, sob a relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, estabeleceu que
sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos,
permanecendo como marco a data da última prisão
, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

Nesse mesmo sentido, trago os seguintes julgados:

(STJ)

“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave. (...)”
(AgRg no REsp 1918296/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

(TJMT)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MARCO ADOTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTENDIMENTO STJ. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É o entendimento desse Tribunal, que sobrevindo nova condenação no curso da Execução Penal a data-base para a concessão de novos benefícios deve permanecer a data última prisão
ou da última infração disciplinar. Precedentes STJ (REsp n. 1.557.461/SC)
(N.U 1011708-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

(TJMT)

“(...) A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal (...)”
(N.U 0008531-57.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Assim, tendo a decisão originária considerado a data-base para o cálculo de eventual progressão de regime a data da prisão e não a data da publicação da sentença condenatória, não há se falarem reforma, devendo ser mantida.

Posto isto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022